Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704867-21.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Prossiga-se o feito, com a realização dos atos subsequentes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF. Por oportuno, comunique-se ao Ministério Público atuante em primeiro grau a respeito da certidão de ID 60892444 - Pág. 1. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator